Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE. ENDEREÇAMENTO ERRADO DO RECURSO. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO NA COBRANÇA VERIFICADO. ADEQUAÇÃO.
1. O locador que se faz representar por mandatário na celebração do pacto locatício preserva sua legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de cobrança de aluguéis.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
3. O erro do Recorrente ao endereçar suas manifestações não pode gerar prejuízo para o Autor mesmo para o próprio Réu, tendo em vista o que preconiza o princípio da instrumentalidade das formas, pois a finalidade do ato foi atingida.
4. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
5. Consoante o princípio da eventualidade ou da concentração, previsto no art. 336 do CPC/2015, o réu tem que alegar na contestação “toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. Se assim não o faz, não mais lhe é dado, em momento posterior, invocar matéria que deveria haver suscitado na contestação, porquanto preclusa.
6. Havendo previsão contratual de que o fiador responde pelos encargos locatícios até a efetiva entrega do imóvel, subsiste sua responsabilidade pela obrigação assumida.
7. Constatado excesso na cobrança, a r. sentença deve ser reformada para adequação dos valores.
8. Recurso parcialmente provido.